Tribunal: TJDFT
Processo: 0747318-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS E SAQUES NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA APENAS APÓS A PRIMEIRA COMUNICAÇÃO DE FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA E CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo réu e pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de ressarcimento e indenização por danos morais.
2. A sentença declarou inexigíveis os débitos relativos às compras realizadas em 30/10/2024 (R$ 39.900,00 e R$ 10.000,00), determinando a restituição dos valores eventualmente pagos; julgou improcedentes os pedidos quanto às compras e saques de 01/08/2024 e rejeitou o pedido de danos morais, reconhecendo sucumbência recíproca.
3. O réu recorre alegando: (i) necessidade de efeito suspensivo; (ii) ilegitimidade passiva; (iii) culpa exclusiva de terceiro e da consumidora; e (iv) impossibilidade de restituição dos valores.
4. A autora recorre requerendo: (i) ressarcimento das compras e saques de 01/08/2024; (ii) reconhecimento da falha do banco por omissão na prevenção das fraudes; (iii) condenação ao pagamento de danos morais; e (iv) afastamento da sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três propósitos para debate: (i) definir se o pedido de efeito suspensivo formulado pelo réu no corpo da apelação é admissível; (ii) estabelecer se a instituição financeira é parte legítima e responsável pelos débitos impugnados, diante das alegadas fraudes nas datas de 01/08/2024 e 30/10/2024; (iii) determinar se há direito à indenização por dano moral e à redistribuição dos ônus de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O pedido de efeito suspensivo formulado no próprio corpo da apelação é incabível, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, que exige requerimento autônomo dirigido ao relator; pedido não conhecido.
7. A instituição financeira administradora do cartão é parte legítima para responder por alegadas falhas na prestação do serviço bancário, conforme a teoria da asserção e a Súmula 297 do STJ. Preliminar rejeitada.
8. As relações entre consumidor e instituição financeira regem-se pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 6o, VI, e 14), sendo objetiva a responsabilidade por defeitos na prestação do serviço, exceto quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, I e II, do CDC).
9. Quanto às operações de 01/08/2024, comprovou-se que as transações ocorreram mediante uso do cartão físico e senha pessoal da autora, circunstância que evidencia negligência da consumidora quanto à guarda de seus dados, afastando o nexo causal entre o serviço bancário e o prejuízo sofrido. Precedentes do TJDFT.
10. As compras realizadas em 30/10/2024, contudo, ocorreram após a primeira comunicação de fraude feita pela consumidora (01/08/2024), impondo à instituição financeira o dever de bloquear novas transações e monitorar as operações. A omissão do banco caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos da Súmula 479 do STJ.
11. A pretensão de indenização por dano moral é indevida, pois o transtorno relatado não extrapola o mero aborrecimento decorrente da relação contratual, especialmente diante da culpa concorrente da autora, que contribuiu para o evento fraudulento inicial.
12. Mantém-se a sucumbência recíproca, ante a parcial procedência dos pedidos e o desprovimento de ambos os recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Conhecido parcialmente o recurso do réu. Conhecido o recurso da autora. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A administradora de cartão de crédito é parte legítima para responder por alegada falha na prestação do serviço decorrente de fraude bancária.
2. A utilização do cartão físico com senha pessoal caracteriza culpa exclusiva ou concorrente do consumidor, afastando a responsabilidade da instituição financeira.
3. Configura falha na prestação do serviço a ausência de bloqueio de operações fraudulentas realizadas após a comunicação prévia de fraude.
4. O reconhecimento parcial da responsabilidade da instituição financeira não enseja indenização por dano moral quando evidenciada a culpa concorrente do consumidor.